Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: Conselho Especial NÚMERO DO PROCESSO: 0709991-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: EDNA AUGUSTA GOMES CURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino o recolhimento das custas relativas ao mandado de injunção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora